Tribunal: TJSP
Processo: 1019281-71.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Rejeição parcial da queixa crime – Arts. 138, 139 e 140, c.c. o art. 141, todos do Código Penal – Ministério Público alega incompetência do Juízo – Competência territorial – Nulidade relativa – Preliminar rejeitada – Mérito - Falta de justa causa - Pleito pugnando pelo recebimento da queixa crime – Impossibilidade – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.